Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
1.Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que os bancos devem garantir a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam e que dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude, o que foi flagrantemente descumprido pela parte ré.
3. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de fraude na celebração dos contratos de empréstimos realizados sem a anuência da autora.
4. Presentes o ato ilícito, decorrente da falha na prestação dos serviços, o prejuízo sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos, bem como não demonstrado, pela parte ré, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a manutenção da sentença, quanto à reparação dos danos materiais e moral, é medida que se impõe.
5. Caracterizada a fraude contratual e inadequado os descontos na conta corrente da autora/apelada, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. O valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido (R$ 10.000,00), o que atende ao conceito de justa reparação, consideradas as circunstâncias do caso, bem como a condição econômica das partes, o dano e sua extensão e a observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Apelação conhecida e desprovida.